Tribunal: TJDFT
Processo: 0712973-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712973-08.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LOGO IT S/A AGRAVADO: CIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E INOVACAO S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LOGO IT S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 37359174, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. A embargante opôs embargos de declaração (ID 37687939) sob o fundamento de que estariam caracterizadas omissões no v. acórdão recorrido. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.